Tribunal: TJSP
Processo: 2022894-09.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral. Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o aparente conflito entre as duas determinações, há que se respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder Judiciário. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Decisão mantida. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2022894-09.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado MARCIO
LIMA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022894-09.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 16786
2
VOTO No 16786
Embargos de Declaração: 2022894-09.2018.8.26.0000/50001
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Marcio Lima de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão embargado que
determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em
observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral.
Pretensão de substituição do referido índice pelo INPC, conforme
determinado pelo STJ no Tema 905. Descabimento. Ante o
aparente conflito entre as duas determinações, há que se
respeitar o decidido pelo STF, por ser o órgão máximo do Poder
Judiciário. Inaplicabilidade da Súmula 111 do STJ, porquanto o
art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba honorária deve ser
calculada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.
Decisão mantida. Embargos acolhidos sem efeitos modificativos,
tão somente para fins de prequestionamento.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 153/158, que deu provimento ao agravado de instrumento interposto
pelo exequente.
O julgado restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inaplicabilidadeda Súmula 111 do
STJ, porquanto o art. 85, § 3o do NCPC prevê que a verba
honorária deve ser calculada sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico.
Afastamento da decisão proferida a fim de que o juízo arbitre
novamente os honorários, desta feita sem a incidência da referida
Súmula.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO ÍNDICES CABÍVEIS. V.
Acórdão proferido na fase de conhecimento determinou a
observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE. Aplicação imediata do quanto decidido pelo Pretório
Excelso. Não modulação de
efeitos. Correção monetária dos atrasados que deverá ocorrer
pelo IPCA-E a partir de 30/06/2009. Agravo de instrumento
provido.
Em suas razões de recurso o embargante alega que o V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022894-09.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 16786
3
Aresto embargado violou o art. 927, III, do Código de Processo Civil ao deixar de aplicar o
Tema 905 do STJ, que determina a incidência do INPC como índice de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Afirma não haver qualquer
incompatibilidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da
repercussão geral, uma vez que em tal ocasião o STF apenas declarou a
inconstitucionalidade da TR, sem especificar o índice substituto. Por outro lado, afirma
que a Súmula 111, mesmo após o ínicio da vigência do NCPC, continua a ser aplicada pelo
STJ e, portanto, não deve ser afastada.
Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos para o
enfrentamento da questão à luz dos dispositivos normativos citados, sobretudo para fins
de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Sem razão o recorrente.
Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça tenha
decidido, ao julgar o Tema 905 dos Recursos Repetitivos, pela incidência do INPC como
índice de atualização monetária às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária a partir da entrada em vigor da Lei no 11.430/2006, que acrescentou o art.
41-A à Lei no 8.213/91.
Contudo, como citado no acórdão embargado, o Supremo
Tribunal Federal decidiu de forma diversa nos autos do RE 870.947/SE, julgado sob o rito
da repercussão geral, na medida em que, ao declarar a inconstitucionalidade da TR para a
finalidade de atualização monetária das condenações fazendárias, expressamente
determinou a sua substituição pelo IPCA-E, com efeitos retroativos à data da entrada em
vigor da Lei no 11.960/2009, que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
Ressalte-se que, contrariamente ao que quer fazer crer a
autarquia, não ficou vencido o Ministro Luiz Fux na parte em que dispõe sobre a
substituição da TR pelo IPCA-E, tendo sido acompanhado pela maioria dos demais
julgadores.
Tal ponto, aliás, foi reafirmado quando do julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo próprio INSS naqueles autos, o que fica claro pela
leitura do inteiro teor do acórdão, inexistindo qualquer dúvida acerca de que restara
determinada a aplicação do IPCA-E, tanto que o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto-
vista, aventou a ocorrência de erro material na escolha do IPCA-E e sugeriu sua correção
ex officio para substitui-lo pelo INPC, restando, todavia, vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022894-09.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 16786
4
Por assim ser, não poderia esta Turma Julgadora descumprir
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ainda
que haja ordem conflitante advinda do Superior Tribunal de Justiça, por ser o Supremo o
órgão máximo do Poder Judiciário.
Por outro lado, nota-se que o V. Acordão embargado foi
claro ao afastar a aplicação Súmula 111 do STJ e determinar que a fixação dos honorários
advocatícios seja feita de acordo com o art. 85, § 3o do CPC e sem a incidência da Súmula
111 do STJ, porquanto incompatível com o atual regramento processual civil.
Cumpre observar que a referida súmula, editada durante a
vigência do CPC/1973, previa que “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias,
não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
Ocorre que o novo estatuto processual civil tratou de
maneira muito mais detalhada a questão da verba honorária nas causas em que a parte
sucumbente é a Fazenda Pública, trazendo previsão expressa no sentido de que, em tal
situação, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou
do proveito econômico obtido1.
Portanto, inexistindo na lei em vigor qualquer disposição
que impunha um limite à incidência da verba honorária, não comporta mais aplicação o
entendimento da Súmula 111 do STJ, a qual, muito embora ainda não tenha sido
oficialmente revogada, deve ser afastada, por ser incompatível com o Novo CPC.
Destarte, fica integralmente mantida a decisão embargada,
acrescendo-se às suas razões o quanto exposto no presente acórdão.

Posto isto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, sem
efeitos modificativos, tão somente para fins de prequestionamento.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos; (grifou-se)